Tribunal: TRF3
Processo: 5356194-12.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
98/261)

5356194-12.2020.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5356194-12.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JURACI SILVA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA MIYASAKI - SP286313-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA STEPHANIE ROSSI SOARES - SP294516-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, mantendo o reconhecimento de período rural em regime de economia familiar, de períodos especiais e o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Fato relevante. A autarquia previdenciária sustenta a ausência de prova material para comprovação do labor rural e a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu o labor rural no período de 12.02.1972 a 29.11.1979, com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há início de prova material suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço rural em regime de economia familiar; e (ii) saber se a Emenda Constitucional no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material, ainda que não exauriente, corroborado por prova testemunhal, nos termos da Súmula 149/STJ.

A jurisprudência admite a extensão da eficácia temporal da prova material, inclusive para período anterior ao documento mais antigo, desde que amparada por prova testemunhal idônea, conforme Súmula 577/STJ.

No caso, os documentos apresentados, aliados à prova testemunhal, comprovam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período reconhecido.

As razões recursais limitam-se à reiteração de argumentos já apreciados, sem demonstração de erro na decisão agravada.

A Emenda Constitucional no 136/2025 disciplina a atualização e o pagamento de precatórios, não alterando os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no âmbito judicial de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de tempo de serviço rural exige início de prova material, ainda que incipiente, corroborado por prova testemunhal. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no processo de conhecimento, limitando-se ao regime de pagamento de precatórios.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5356194-12.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA MIYASAKI - SP286313-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA STEPHANIE ROSSI SOARES - SP294516-N

APELADO: JURACI SILVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de período rural em regime de economia familiar e períodos especiais, e o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O INSS argumenta a impossibilidade de reconhecimento do período rural, ante a inexistência de prova material do labor rural em regime de economia familiar. Sustenta ainda, que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pelas partes recorrentes já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação das partes recorrente em relação a provimento judicial que lhes foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

Quanto ao tempo de serviço trabalhado no campo, a decisão impugnada registrou que a jurisprudência iterativa deste Tribunal era (até o advento da Súmula n. o 149, do S.T.J.) no sentido de que, no caso de rurícolas, a prova para a comprovação de tempo de serviço poderia ser meramente testemunhal.

Ademais, restou asseverado que, com o advento da Súmula 149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, houve mudança de posição, entendendo-se pela necessidade de prova material embora não exauriente.

Embora destacada a discordância da Súmula n°149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em vista do primitivismo da natureza das relações no campo em tempos pretéritos, não há como deixar de acompanhá-la. Isso se deve à natureza cada vez mais vinculante de certas decisões e de Súmulas emanadas dos Tribunais Superiores, o que decorre das disposições do novo Código de Processo Civil.

Importante destacar também o entendimento consolidado no C. STJ que permite ao julgador estender a abrangência da eficácia probatória oriunda de documentos qualificados como início de prova material, em face de convincente prova testemunhal, projetando-se tanto para o passado quanto para o futuro, como se vê do enunciado da Súmula n. 577/STJ:

“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. ”

No caso dos autos, presente início de prova material, sendo que esta precisa ser apenas incipiente e não exauriente, sob pena de inviabilizar a demonstração de tempo trabalhado como rurícola. Neste sentido, confira-se certidão de casamento em que o autor é qualificado como lavrador (ID 146900210 - Pág. 4), CTPS com vínculo agrícola de data próxima ao término do período a que se busca reconhecimento (ID 146900205 - Pág. 3), declaração de ex-empregador rural (ID 146900210 - Págs. 22/23) e registro de empregado rural (ID 146900210 - Págs. 24/25), entre outros, corroborada pelo depoimento testemunhal produzido em audiência.

Portanto, tem-se como certo o trabalho do autor no campo como lavrador, no período de 12/02/1972 a 29/11/1979, em regime de economia familiar

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, mantendo o reconhecimento de período rural em regime de economia familiar, de períodos especiais e o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Fato relevante. A autarquia previdenciária sustenta a ausência de prova material para comprovação do labor rural e a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu o labor rural no período de 12.02.1972 a 29.11.1979, com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há início de prova material suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço rural em regime de economia familiar; e (ii) saber se a Emenda Constitucional no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material, ainda que não exauriente, corroborado por prova testemunhal, nos termos da Súmula 149/STJ.

A jurisprudência admite a extensão da eficácia temporal da prova material, inclusive para período anterior ao documento mais antigo, desde que amparada por prova testemunhal idônea, conforme Súmula 577/STJ.

No caso, os documentos apresentados, aliados à prova testemunhal, comprovam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período reconhecido.

As razões recursais limitam-se à reiteração de argumentos já apreciados, sem demonstração de erro na decisão agravada.

A Emenda Constitucional no 136/2025 disciplina a atualização e o pagamento de precatórios, não alterando os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no âmbito judicial de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de tempo de serviço rural exige início de prova material, ainda que incipiente, corroborado por prova testemunhal. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no processo de conhecimento, limitando-se ao regime de pagamento de precatórios.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão